Tribunal: TJDFT
Processo: 0741283-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741283-19.2025.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GABRIEL DE CARVALHO LOPES REQUERIDO: OLAVO CESAR BANDEIRA FILHO, QUIOSQUE DOS AMIGOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA, GUILHERME BRUNO BOMFIM VIEGAS D E S P A C H O A decisão de ID 76638540 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. O Requerente não interpôs recurso contra a referida decisão, conforme certidão de ID 77598389. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0718380-27.2025.8.07.0020. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator